Tribunal: TJDFT
Processo: 0722870-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) fixação da pena no mínimo legal.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A análise das provas que compõe o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva do réu, visto que os dados papiloscópicos encontrados na maçaneta da porta do lado do passageiro do veículo são compatíveis com as impressões digitais do réu.
5. Justificado, no caso, o aumento da pena-base em patamar superior à fração de 1/6, em razão dos maus antecedentes, tendo em vista que o réu ostenta nove condenações. Ademais, a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Mantida a condenação pelos danos materiais causados à vítima, pois há pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia e comprovação documental dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.